Tribunal: STF
Processo: ARE 1572285
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Saúde. Fornecimento de insumo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de origem que denegou pedido de fornecimento de lente de contato rígida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



2. O agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, buscando a rediscussão da matéria relativa à obrigação estatal de fornecer o insumo pleiteado, alegando a insuficiência dos fundamentos apresentados.



3. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de obrigação estatal para o fornecimento do insumo, considerando a existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS, consistente na utilização do anel e do procedimento de *crosslinking*, os quais não foram empregados pelo recorrente. A decisão agravada manteve esse entendimento, aplicando a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, considerando a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório em recurso extraordinário com agravo.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem trazer argumentos suficientes para confrontá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.



6. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de obrigação estatal no fornecimento do insumo pleiteado (lente de contato rígida), devido à existência de alternativa terapêutica oferecida pelo SUS (anel e procedimento de *crosslinking*), não utilizada pelo recorrente.



7. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: Súmula 279 do STF.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1561441 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28.10.2025; STF, ARE 1277320 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 28.10.2020.